Tribunal: TJDFT
Processo: 0747454-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747454-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Ao agravante-autor para, em cinco dias, recolher o preparo do recurso em dobro, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 4 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora